Tribunal: TJDFT
Processo: 0708465-50.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SENTENÇA EXTRA PETITA. NÃO VERIFICAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. RELAÇÃO DE CONSUMO. PRAZO DE CARÊNCIA. ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA. OBRIGATORIEDADE. INTERNAÇÃO. NEGATIVA INDEVIDA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
1. Tendo o magistrado apreciado a causa dentro dos limites traçados pelas partes no pedido e na causa de pedir, não há como se reconhecer a alegação de sentença extra petita.
2. Não obstante o período de carência previsto no contrato, certo é que o art. 35-C, da Lei no 9.656/98 estabelece que a cobertura é obrigatória nos casos de emergência e urgência. No caso dos autos, restou devidamente comprovada a emergência médica, sendo, pois, devida a cobertura da internação e dos procedimentos médicos pela operadora de plano de saúde.
3. Recurso conhecido e não provido.